Tribunal: STF
Processo: ADI 1063
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-18
Data de publicação: 1994-05-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.713/93
(ART. 8º, § 1º, E ART. 9º) - PROCESSO ELEITORAL DE 1994 - SUSPENSÃO
SELETIVA DE EXPRESSÕES CONSTANTES DA NORMA LEGAL -
CONSEQÜENTE ALTERAÇÃO DO SENTIDO DA LEI - IMPOSSIBILIDADE DE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO - DEFINIÇÃO
LEGAL DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO COMPETENTE PARA EFEITO DE RECUSA DA
CANDIDATURA NATA (ART. 8º, § 1º) - INGERÊNCIA INDEVIDA NA ESFERA DE
AUTONOMIA PARTIDÁRIA - A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS
POLÍTICOS - SIGNIFICADO - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DOMICÍLIO ELEITORAL
(ART. 9º) - PRESSUPOSTOS DE ELEGIBILIDADE - MATÉRIA A SER VEICULADA
MEDIANTE LEI ORDINÁRIA - DISTINÇÃO ENTRE PRESSUPOSTOS DE
ELEGIBILIDADE E HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ATIVIDADE LEGISLATIVA
E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW -
CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.
AUTONOMIA PARTIDÁRIA: A Constituição Federal, ao proclamar
os postulados básicos que informam o regime democrático, consagrou,
em seu texto, o estatuto jurídico dos partidos políticos.
O princípio constitucional da autonomia partidária - além
de repelir qualquer possibilidade de controle ideológico do Estado
sobre os partidos políticos - cria, em favor desses corpos
intermediários, sempre que se tratar da definição de sua estrutura,
de sua organização ou de seu interno funcionamento, uma área de
reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa
do Poder Público, vedando, nesse domínio jurídico, qualquer ensaio
de ingerência legislativa do aparelho estatal.
Ofende o princípio consagrado pelo art. 17, § 1º, da
Constituição a regra legal que, interferindo na esfera de autonomia
partidária, estabelece, mediante específica designação, o órgão do
Partido Político competente para recusar as candidaturas
parlamentares natas.
O STF COMO LEGISLADOR NEGATIVO: A ação direta de
inconstitucionalidade não pode ser utilizada com o objetivo de
transformar o Supremo Tribunal Federal, indevidamente, em legislador
positivo, eis que o poder de inovar o sistema normativo, em caráter
inaugural, constitui função típica da instituição parlamentar.
Não se revela lícito pretender, em sede de controle
normativo abstrato, que o Supremo Tribunal Federal, a partir da
supressão seletiva de fragmentos do discurso normativo inscrito no
ato estatal impugnado, proceda à virtual criação de outra regra
legal, substancialmente divorciada do conteúdo material que lhe deu
o próprio legislador.
PRESSUPOSTOS DE ELEGIBILIDADE: O domicílio eleitoral na
circunscrição e a filiação partidária, constituindo condições de
elegibilidade (CF, art. 14, § 3º), revelam-se passíveis de válida
disciplinação mediante simples lei ordinária. Os requisitos de
elegibilidade não se confundem, no plano jurídico-conceitual, com as
hipóteses de inelegibilidade, cuja definição - além das situações já
previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF,
art. 14, §§ 5º a 8º) - só pode derivar de norma inscrita em lei
complementar (CF, art. 14, § 9º).
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW E FUNÇÃO LEGISLATIVA: A
cláusula do devido processo legal - objeto de expressa proclamação
pelo art. 5º, LIV, da Constituição - deve ser entendida, na
abrangência de sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente
formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação do Poder
Público, mas, sobretudo, em sua dimensão material, que atua como
decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de conteúdo arbitr
ário.
A essência do substantive due process of law reside na
necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas
contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva ou
destituída do necessário coeficiente de razoabilidade.
Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria
do desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado,
que este não dispõe da competência para legislar ilimitadamente, de
forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento
institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até
mesmo, de subversão dos fins que regem o desempenho da função
estatal. O magistério doutrinário de CAIO TÁCITO.
Observância, pelas normas legais impugnadas, da cláusula
constitucional do substantive due process of law.